Tribunal: TJBA
Processo: 8000814-14.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000814-14.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILMA ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO (20 PARA 40 HORAS). PROPORCIONALIDADE DO PISO. VENCIMENTO BÁSICO. SUPREMACIA DA NORMA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DE LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO PISO, NA PROPORÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a sentença que, em Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido de recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento do Piso Salarial Nacional do Magistério pelo Município de Macaúbas, sob o fundamento de validade da lei municipal que fixava gratificação por dobra de carga horária. Discute-se no recurso a obrigatoriedade do Município em observar a proporcionalidade do piso nacional para a jornada de trabalho de 40 horas semanais efetivamente exercida pela professora efetiva, mesmo havendo legislação local em sentido contrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir a validade e a extensão da prescrição quinquenal em relação às parcelas remuneratórias cobradas; (ii) estabelecer se o Município deve aplicar o Piso Salarial Profissional Nacional (Lei Federal nº 11.738/2008) de forma proporcional à jornada de 40 horas semanais efetivamente cumprida pela servidora do magistério, em detrimento de lei municipal que fixa remuneração inferior para a carga suplementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal para as ações de cobrança de dívidas passivas contra a Fazenda Pública, em relações de trato sucessivo, atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. O Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, possui caráter obrigatório e vinculante para todos os entes federados (União, Estados e Municípios).

5. O valor do piso salarial refere-se ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global do professor, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4.167/DF) e Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.426.210/RS).

6. A remuneração do professor com jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais deve ser, no mínimo, proporcional ao valor do piso nacional fixado para 40 horas, por força do art. 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008.

7. A legislação municipal que estabelece remuneração ou gratificação para a ampliação da jornada de trabalho em valor inferior à proporção do piso nacional configura afronta direta à hierarquia das normas e à supremacia da norma geral federal, tornando-se inaplicável nesse ponto.

8. A ampliação da carga horária de trabalho sem a correspondente contraprestação remuneratória, em conformidade com o piso nacional, viola a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

9. O Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de lei federal de observância obrigatória, não ofende o princípio da separação dos poderes, tampouco o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese(s) de julgamento:

1. O marco prescricional quinquenal, em ações de cobrança contra a Fazenda Pública com prestações de trato sucessivo, incide sobre as parcelas remuneratórias vencidas no período anterior aos cinco anos contados da data do ajuizamento da ação.

2. O Município deve observar o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, aplicando-o de forma proporcional à carga horária de 40 horas semanais efetivamente exercida pelo professor, devendo ser afastada a aplicação de lei municipal que institua remuneração inferior para as horas suplementares.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II e XIV, 60, § 4º; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4.167/DF; STJ, REsp nº 1.426.210/RS; STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Súmula nº 85; STF, Temas 810; STJ, Tema 905. TJBA, Apelação 8000803-82.2019.8.05.0156, Rel(a). Des(a). Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, Publicado em 05/12/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000814-14.2019.8.05.0156
, em que figuram como apelante NILMA ALMEIDA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE MACAUBAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R02